Tribunal: TJMT
Processo: 1045684-13.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045684-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VIVIANE SOUZA DA PAIXAO - CPF: 020.736.861-92 (RECORRENTE), MARCELO FONTES SANTOS - CPF: 080.509.426-19 (ADVOGADO), ROBERTO NASSIF PRIETO - CPF: 015.562.552-76 (ADVOGADO), UNIAO ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA - CNPJ: 38.544.416/0001-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ESTÉTICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESISTÊNCIA DA AUTORA QUANTO AO TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. RÉU REVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação que visa o recebimento de danos materiais e morais, afirmando a autora que contratou os serviços da empresa reclamada e, após, passar por uma avaliação com os profissionais e iniciado a modelagens para prótese, foi informada que precisava de novo procedimento, o que fez perder a confiança e procurar outra empresa. Sentença de piso apesar de reconhecer a revelia do reclamado, julgou improcedente os pedidos iniciais, extinguindo o feito.

2. Pretensão recursal é para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, sob argumentando ser desarrazoado reconhecer como legal o pagamento de multa por rescisão contratual, porquanto o desfazimento só se deu por falha na prestação do serviço da recorrida.

3. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso, do CPC. Entretanto, embora a parte autora alegue que houve falha na prestação de serviço, não existe no processo nenhuma documentação odontológica ou exame que prove a referida situação trazida na inicial.

4. A Sentença que julgou improcedente a pretensão contida na inicial,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

5. Recurso conhecido e não provido.

6.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023